Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708933-60.2021.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DE ARNIQUEIRA - PREFEITURA COMUNITÁRIA - AMAPC APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça (id 54451049). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR